Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-27.2019.8.11.0108
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-27.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATALICE BARBOSA - CPF: 016.404.811-17 (APELANTE), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), ALTAIR BARBOSA - CPF: 976.227.451-20 (APELANTE), ALAIR BARBOSA - CPF: 894.640.441-87 (APELANTE), ANALICE BARBOSA - CPF: 041.716.531-50 (APELANTE), OZIEL FABRIM - CPF: 021.015.831-00 (APELADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), NEDIO JOSE FONINI - CPF: 386.187.109-20 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALAIR BARBOSA - CPF: 894.640.441-87 (APELADO), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), ALTAIR BARBOSA - CPF: 976.227.451-20 (APELADO), ANALICE BARBOSA - CPF: 041.716.531-50 (APELADO), ATALICE BARBOSA - CPF: 016.404.811-17 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), NEDIO JOSE FONINI - CPF: 386.187.109-20 (APELANTE), OZIEL FABRIM - CPF: 021.015.831-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos por Oziel Fabrim, Nédio José Fonini, Atalice Barbosa e outros, e Mapfre Seguros Gerais S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando os réus ao pagamento de R$ 160.000,00, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e determinando a incidência de juros e correção monetária conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. As apelações visam, em síntese, (i) reconhecimento de excludente de responsabilidade, (ii) limitação da responsabilidade da seguradora, (iii) revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios, (iv) majoração da indenização por danos morais e (v) adequação da incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve rompimento do nexo causal em razão de fato exclusivo de terceiro; (ii) estabelecer se a responsabilidade da seguradora deve ser limitada ao valor da apólice; (iii) determinar a base correta de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios; (iv) aferir a necessidade de majoração da indenização por danos morais; (v) ajustar os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rompimento do nexo causal por fato de terceiro exige que o evento danoso tenha sido causado exclusivamente por este, o que não se verifica no caso concreto, em razão da conduta imprudente do condutor Oziel Fabrim, conforme constatado no Laudo Pericial da Politec e no Boletim de Ocorrência.

4.

A responsabilidade civil é objetiva e solidária entre os apelantes e a seguradora, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, não havendo elementos que afastem o dever de indenizar.

5.

A responsabilidade da seguradora deve ser limitada ao valor contratado na apólice para danos morais, conforme Súmula 402 do STJ e artigos 757 e 760 do Código Civil, fixado em R$ 10.000,00.

6.

A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 50.000,00 para cada filho, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a perda dos genitores e o sofrimento prolongado.

7.

A correção monetária deve incidir a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora desde a data do evento danoso, utilizando-se a taxa Selic como único índice a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

8.

Os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de culpa concorrente ou exclusiva de terceiro não afasta o nexo causal quando a conduta do agente principal permanece como causa direta do dano.

2.

A responsabilidade da seguradora deve observar os limites da apólice contratada, abrangendo danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

3.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano.

4.

A incidência da correção monetária em indenizações por danos morais se dá a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ.

5.A taxa Selic, por englobar juros e atualização monetária, deve ser aplicada como único índice de correção a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de 3 (três) Recursos de Apelação Cível interposto por OZIEL FABRIM,

NÉDIO JOSÉ FONINI, ATALICE BARBOSA e OUTROS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

contra sentença proferida nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 160.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O apelo interposto por
Oziel Fabrim e Nédio José Fonini
busca, inicialmente, o reconhecimento da excludente de responsabilidade em razão de fato exclusivo de terceiro.

Sustentam que o acidente de trânsito que ocasionou o falecimento das vítimas deu-se em virtude da conduta imprudente do condutor de uma motocicleta, que trafegava com as lanternas apagadas e em baixa velocidade, fato este que, segundo alegam, teria provocado a manobra evasiva realizada por Oziel e, consequentemente, o choque com o veículo das vítimas.

Argumentam que, diante da culpa exclusiva de terceiro, não subsiste a responsabilidade civil dos apelantes, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da limitação da responsabilidade da
seguradora MAPFRE Seguros Gerais S.A
. aos limites previstos na apólice contratada. Argumentam que, ainda que se entenda pela manutenção da condenação, a obrigação da seguradora não pode ultrapassar os valores estabelecidos contratualmente, especialmente no que se refere à cobertura para danos morais.

Aduzem que, de acordo com a apólice de seguro, a cobertura para danos morais está limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não podendo a seguradora ser compelida a arcar com valores superiores, sob pena de afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Por fim, postulam a reforma da sentença no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios. Alegam que, conforme dispõe o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, uma vez que, no caso dos autos, houve condenação líquida no montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Defendem que a fixação sobre o valor da causa, como determinado na sentença, desconsidera a ordem legal estabelecida e enseja evidente prejuízo às partes sucumbentes.

ATALICE BARBOSA e OUTROS

sustentam que o valor fixado na sentença — R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por óbito — mostra-se insuficiente para reparar adequadamente o sofrimento experimentado pelos autores, considerando a perda simultânea dos pais e a prolongada agonia vivenciada durante o internamento do genitor na UTI.

Defendem que a gravidade dos danos sofridos, a repercussão emocional e a condição econômica dos réus justificam a fixação de indenização em quantia mais elevada, sugerindo o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada falecimento.

Insurgem-se ainda, contra os parâmetros fixados na sentença para atualização monetária e incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização.

Alegam que o magistrado a quo incorreu em equívoco ao aplicar a sistemática estabelecida pelo Tema 810 do STF, o qual é restrito a débitos da Fazenda Pública.

Argumentam que, tratando-se de responsabilidade civil entre particulares, devem ser observadas as Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, que determinam a incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso e a correção monetária também de forma compatível com a natureza da obrigação.

Por fim, pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

Sustentam que, diante do provimento do recurso e do reconhecimento da necessidade de majoração da indenização, seria razoável e proporcional o aumento da verba honorária em favor dos patronos da parte autora, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

O recurso interposto pela seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
pretende, em primeiro lugar, a reforma da sentença para afastar a incidência cumulativa da taxa SELIC com juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da condenação.

Argumenta que a taxa SELIC, por sua natureza, já engloba atualização monetária e juros, de modo que a manutenção da sentença nesse ponto implicaria bis in idem e enriquecimento indevido da parte autora, em afronta ao disposto nos artigos 884 e seguintes do Código Civil.

Alega que a sentença incorreu em erro ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

Sustenta que, havendo proveito econômico auferido pelos autores — consistente no valor da indenização arbitrada —, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

A apelante também aponta contradição na sentença quanto ao termo inicial da correção monetária.

Defende que, em se tratando de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária deve incidir a partir da data da sentença e não da data do evento danoso, como consta em parte do dispositivo sentencial, requerendo a devida correção deste ponto.

Ao final, a seguradora requer que seja expressamente reconhecida à limitação de sua responsabilidade ao valor da cobertura contratada para danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastando a pretensão de imputação solidária por valores superiores, sob pena de violação às disposições do contrato de seguro, especialmente aos artigos 757 e 760 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas
ID.259991729, 259991733 e 259991734.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para o fim de (ID 259991715):

“(...) condenar o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 160.000,00, a título de danos morais
, decotado o valor a pago à título de DPVAT.

No caso do montante devido a título de danos morais, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, no percentual de 1% ao mês, desde a data do acidente, considerado o evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% e honorários de seus ex-adversos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, em razão da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora, a exigibilidade da condenação fica suspensa, nos termos do artigo 98. §3° do Código de Processo Civil.

Nos exatos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária deve incidir a partir da data da publicação da sentença e os juros de mora desde a data do acidente (Súmula 54 STJ), haja vista que a indenização é cobrada como decorrência de ato ilícito, tratando-se de responsabilidade extracontratual.

Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 30 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução). (Sic – original com destaques)

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil dos apelantes e da participação da seguradora.

Inicialmente, insta salientar que os recursos serão analisados conjuntamente, posto que se origina do mesmo ato sentencial e situação fática processual.

Para melhor análise dos fatos, mister se faz um retrocesso dos fatos.

No dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 06h50min, no km 80 da Rodovia MT-449, próximo ao distrito de Eldorado, município de Tapurah/MT, o veículo GM Classic, placas NPO-8316, conduzido por Orides Barbosa, trafegava regularmente na faixa de direção Lucas do Rio Verde-Tapurah, a cerca de 80 km/h, quando foi atingido frontalmente pelo veículo Chevrolet S10, placas QBY-8150, conduzido por Oziel Fabrim, que, em alta velocidade, invadiu a contramão de direção.

No GM Classic encontravam-se Orides Barbosa e sua esposa, Gersi Salete Barbosa, ambos utilizando cinto de segurança.

Conforme laudo pericial e provas testemunhais, o condutor Oziel trafegava em velocidade incompatível e realizou manobra imprudente de ultrapassagem, ingressando na pista contrária e colidindo frontalmente com o veículo das vítimas.

A violência do impacto causou a morte imediata de Gersi Salete Barbosa e graves lesões em Orides Barbosa, que foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sorriso/MT, vindo a falecer em 04 de março de 2018, após quase dois meses de internação, conforme se vê da imagem abaixo:

O acidente resultou no falecimento do casal e deixou órfãos os filhos Alair Barbosa, Altair Barbosa, Atalice Barbosa e Analice Barbosa, ora Requerentes.

A responsabilidade civil extracontratual é regulada pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, exigindo a presença da conduta culposa ou dolosa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em exame, restou devidamente comprovado nos autos, especialmente pelo Laudo Pericial produzido pela Politec e pelo Boletim de Ocorrência (Inquérito Policial n.o 07/2018 (Processo n.o 1284-03.2018.811.0108), que o acidente ocorreu em virtude de manobra imprudente do condutor Oziel Fabrim, que trafegava em alta velocidade e adentrou a pista contrária para realizar ultrapassagem indevida, vindo a colidir frontalmente com o veículo conduzido pela vítima, conforme se abaixo:

A alegada culpa exclusiva de terceiro (condutor da motocicleta) não se sustenta. Ainda que houvesse oscilação na lanterna traseira da motocicleta, tal circunstância, por si só, não rompe o nexo causal entre a conduta imprudente do condutor da S10 e o evento danoso.

Em especial, porque o Laudo da Politec, concluiu que (ID 259991650 – fl. 23):

“Diante dos exames realizados e considerações feitas neste documento, o perito concluiu que o evento em estudo se tratou de um acidente de tráfego do tipo colisão traseira seguido de invasão de faixa com colisão frontal, onde o veículo VI (GM/S10) colidiu na traseira do veiculo V2 (motocicleta) e em seguida, em manobra de derivação à esquerda, invadiu a faixa oposta e colidiu-se frontalmente com V3 (GM/Classic) nas circunstâncias anteriormente descritas, e, portanto, dando o veículo V1 causa ao acidente, nos termos discutidos na seção anterior.

(...).”

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, "o rompimento do nexo causal exige que o fato de terceiro seja a única causa eficiente do dano" (REsp 1367200/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/08/2014, DJe 10/09/2014).

Portanto, presente o nexo causal, é cabível o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária das rés, com fundamento nos artigos 932 III, e 933, ambos do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – PRELIMINAR REJEITADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APONTA A CULPA DO APELANTE – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RECURSO NÃO PROVIDO. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor.” (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC
) O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções
. (TJ-MT 10033905920178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022). (Destaquei)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil dos apelantes.

Contudo, assiste razão parcial aos recorrentes quanto à necessidade de delimitação da responsabilidade da seguradora.

A apólice de seguro firmada com a Mapfre Seguros Gerais S.A. contempla cobertura para danos corporais a terceiros, abrangendo os danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 402 do STJ que assim dispõe:

"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão".

Assim, a condenação solidária da seguradora deve observar os limites da apólice contratada, com cobertura específica para danos pessoais/morais, devendo ser apurada em sede de cumprimento de sentença, respeitados os limites contratualmente pactuados.

No tocante a reparação de danos é sabido, que a perda repentina dos pais, ainda que por filhos já adultos, constitui evento de profundo abalo emocional e psíquico, capaz de desestruturar o núcleo familiar e provocar sofrimento intenso e duradouro.

A morte inesperada de ascendentes rompe laços afetivos fundamentais e gera um vazio existencial irreparável, não se limitando apenas ao plano afetivo, mas refletindo também em aspectos sociais, psicológicos e patrimoniais da vida dos sobreviventes.

Nesse contexto, é inequívoco o direito à reparação dos danos morais sofridos, impondo-se ao Poder Judiciário, com sensibilidade e prudência, a tarefa de fixar indenização justa e adequada.

Ressalte-se que a fixação do
quantum
reparatório é matéria sensível, sujeita à ponderação e ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve buscar a solução mais adequada para o caso concreto, sempre observando o princípio da razoabilidade.

Diante da inexistência de critérios legais objetivos e previamente estabelecidos para a quantificação do dano moral, recomenda-se que o arbitramento seja feito com moderação, levando em consideração as peculiaridades de cada situação.

Assim, a indenização deve ser fixada de maneira compatível com a censura da conduta ilícita e a gravidade do dano causado. Importa destacar que a reparação do dano moral não pode ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tampouco ser fixada em valor tão diminuto que acabe por estimular a violação de direitos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. DESPESAS FUNERÁRIAS NÃO COMPROVADAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. A Corte de origem, a partir das provas trazidas aos autos, concluiu não terem sido regularmente comprovadas as alegadas despesas funerárias e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), montante que não se mostra exorbitante ou irrisório, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca da majoração do valor da indenização por dano moral e de ressarcimento das despesas funerárias, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do TJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.716.377/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). (Destaquei)

No caso em apreço, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser majorado o valor fixado pelo magistrado a quo para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
cada filho
, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A respeito de juros e correção monetária, vale ressaltar que nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024, para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor (N.U 1055683-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025).

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12 (doze por cento) sobre o valor da condenação.

À luz dessas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos para limitar a responsabilidade da Mapfre Seguros Gerais S.A. ao valor de R$ 10.000,00; majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50,000,00 para cada filho, fixar a correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e a taxa Selic como único índice de atualização e mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025